Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700725-20.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TENORIOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME RECORRIDO: MARIA SOLANGE DOS SANTOS DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, apresentadas apenas as guias de pagamento (Ids. 31665199 e 31665200), intime-se o recorrente a juntar os comprovantes correspondente no prazo de 2 (dois) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito